Tribunal: TJMT
Processo: 1023287-15.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023287-15.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILEI DE ARRUDA - CPF: 452.633.291-72 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ão cível interposta
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a regular contratação digital e o recebimento dos valores
pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i) os contratos de empréstimo consignado formalizados por meio eletrônico são válidos; e (
ii
) há prova suficiente da contratação e da disponibilização dos valores apta a afastar a alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As relações bancárias submetem-se ao CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

4. A prova documental evidencia que os contratos foram celebrados por meio do aplicativo da própria titular, com autenticação biométrica, registro de IP, data, hora e dispositivo
previamente validado, o que confere elevada confiabilidade à manifestação de vontade.

5. A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica quando aceita pelas partes, conforme art. 10, § 2º, da MP n
.
2.200-2/2001, não se exigindo formalismo exacerbado incompatível com a realidade digital contemporânea.

6.
A liberação dos valores contratados na conta bancária da própria apelante, aliada à regularidade dos registros de autenticação, reforça a legitimidade das contratações.

7. O boletim de ocorrência, por sua natureza unilateral, não possui força probatória suficiente para infirmar o robusto conjunto documental apresentado.

8. Reconhecida a regularidade das avenças, os descontos realizados configuram exercício regular de direito, afastando a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

9
.
Recurso de apelação conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A assinatura eletrônica, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é válida quando acompanhada de elementos de autenticação idôneos e aceita pelas partes. 2. A comprovação da contratação digital afasta a alegação de fraude e o dever de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; Medida Provisória n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 297 e REsp n. 2.150.278/PR
;
TJMT, N.U 1030589-12.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por

LUCILEI DE

ARRUDA

contra

sentença proferida

pelo Juiz de Direito

Angelo

Judai

Junior
, da Vara

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da

Ação Declaratória

d
e Inexistência

d
e Contrato Financeiro, c/c

Pagamento

d
e Indébito

e

Indenização

p
or Danos Morais

m
ovida em face de

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

julgou

improcedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando a autora ao

pagamento das custas processuais e

honorários

advocatícios
, fixados

em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (id.

356638874
).

Em suas razões, a apelante sustenta que

desconhece a contratação

d
e

e
mpréstimo

c
onsignado

em seu nome
, uma vez que não possui vínculo algum com a

instituição financeira

no que diz respeito

a esse contrato
.

Aduz que o recorrido

apresent
ou

apenas um

instrumento desprovido de

sua

assinatura,

destacando

inexistir comprovação de

que a

rubrica eletrônica lhe pertença,

já que

não possui

certificado digital
.

Acrescenta não ter sido evidenciad
a sua anuência à contratação, pois o comprovante pode ser produzido pelo próprio banco
.

Registra

que

a assinatura eletrônica

presente na avença

não é

certificada

pelo ICP-Brasil
,

e que foi

realizada

por meio de

biometria facial,

o que se mostra

frágil, sobretudo diante

d
a negativa

da contratação
.

Destaca que as telas

são unilaterais, não indicando qualquer informação relativa ao contrato

objeto da lide
.

Assevera que sua

foto não é meio

apto

de prova,

dada a impossibilidade de se

aferir

que a imagem foi capturada no momento

d
a realização do

suposto

pacto
, e a
firma que não se recorda de ter recebido valores mediante

transferência

em sua conta bancária
.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para

que seja declarad
a

a inexistência da contratação,

condenando a instituição financeira ao pagamento de

indenização

por

dano moral e

de

honorários sucumbenciais
.

O apelado apresentou

contrarrazões,

pugnando pelo desprovimento do recurso

e majoração dos honorários

advocatícios

(id.

356638877
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LUCILEI DE ARRUDA
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro, c/c Pagamento de Indébito e Indenização por Danos Morais

em
desfavor
de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
pretendendo

a declaração de inexistência
das relações jurídicas

atinentes
a
os contratos de empréstimo
consignado

n
.
00a036565237516 e
n.
00a8b06597e20f9
,
e
a
condenação da instituição financeira
à
restituição em dobro dos valores
tidos como indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00
,
ambos corrigidos monetariamente
e
acrescidos de juros de mora,
além dos honorários advocatícios
no patamar de 20%, sob a alegação de
que não anuiu com a contratação e foi vítima de fraude praticada por terceiros

(id.
356637924
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de
im
procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em sua folha de pagamento; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Ao apresentar a contestação, o banco trouxe aos autos o contrato assinado, e, somado ao depósito do valor exato na conta da autora, demonstra a regularidade da contratação.

Observa-se do contrato anexado aos autos, que o processo foi realizado de maneira digital da contratação do empréstimo consignado.

Ademais, em que pese a impugnação pelo autor do contrato, observa-se que os documentos juntados na contratação são evidentemente autênticos, comparados com os documentos pessoais juntados pelo autor na exordial.

A assinatura digital com biometria facial, data, hora e IP do dispositivo constitui prova válida da contratação bancária.

Além do mais, a inexistência de impugnação da titularidade das contas recebedoras e a ausência de devolução dos valores recebidos afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

Assim, a tese autoral de que a contratação não foi realizada por ela não prospera, pois a localização da contratação conforme latitude e longitude supracitada demonstram que a contratação foi na região de residência no autor, bem como a impugnação da assinatura digital também não prospera, visto que evidenciada a validade da assinatura digital no caso em comento, conforme supracitado.

Na sequência, a autora deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. A parte autora ainda tirou selfie e fotos do seu documento de identificação anexando no processo de formalização.

Ademais, observa-se que a parte autora recebeu em sua conta bancária os valores decorrentes do empréstimo com desconto em benefício.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade dos descontos do benefício da autora, pois recebeu e utilizou os empréstimos
concedidos pela ré, realizados nos exatos valores aqui discutidos.

Em que pese a parte alegar ausência de assinatura válida, restou evidente o lastro contratual, bastando para tanto, consultar a trilha digital, anexa
a
presente contestação, em que ficaram registradas todas as etapas da formalização constando a data/hora em que a parte autora compareceu para início da contratação, tirou selfie, validando a assinatura digital, aceitando as condições do crédito.

A assinatura contratual foi feita eletronicamente, com isso concluiu-se a contratação digital.

Assim, o banco requerido apresentou TED demonstrando que a parte autora foi beneficiada com os valores do empréstimo.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela autora na petição inicial merecem ser acolhidas.

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:
(...)

Assim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito ou aproveitamento da operação para empréstimo pessoal.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vido disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, não havendo que se falar em revisão dos juros, devendo-se manter conforme contratado.

Nesse sentido:
(...)

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos

formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
(...)”.
(id.
356638873
).

Irresignad
a
,
a apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual visa
à
reforma da sentença
para declarar
a inexistência da contratação
e condenar a instituição financeira
em danos morais e aos honorários de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em aferir se os contratos de empréstimo consignado
n. 00a8b06597e20f9
e
n. 00a036565237516, que geraram descontos no benefício previdenciário da apelante, foram por ela efetivamente celebrados e, por via de consequência, se os respectivos débitos são legítimos.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária
estão inseridos
no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante o enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nessa linha, impugnada pela consumidora a existência da contratação, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade das avenças, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os quadros resumo dos contratos (ids. 356637949
e
356638850
) revelam que as avenças foram formalizadas digitalmente em

11/04/2025
e
15/04/2025, respectivamente, com liberação dos valores
-
R$ 700,00
e
R$ 500,00
-

em conta do
BANCO BRADESCO S.A.
,
a mesma para a qual a
apelante
realizava transferências, conforme demonstra o extrato
acostado ao feito
(id. 356638852).

De particular relevância é o fato de que ambos os
instrumentos
foram celebrados por meio do aplicativo da própria conta Nubank de titularidade da recorrent
e
, cuja utilização pessoal e habitual é amplamente documentada no extrato de movimentação (id. 356638852).

Deveras, c
ontratações realizadas nesse ambiente digital pressupõem acesso ao aplicativo instalado no dispositivo habilitado da titular, além de autenticação biométrica e senha pessoal,
o que torna pouco plausível que terceiro estranho tenha conseguido realizá-las sem a participação da recorrente ou sem o comprometimento dos seus dados de acesso, hipótese esta que não restou minimamente demonstrada nos autos.

Os registros do
sistema interno de gerenciamento

da instituição financeira corroboram essa conclusão. Os
logs
da plataforma
(id.
356637947
)
documentam autenticações biométricas bem-sucedidas realizadas por meio do dispositivo com certificado serial n. 137919066668315718749888612765958911545, classificado como
“
Confiável
”
desde 28/02/2025
,
data anterior à celebração das avenças, sendo as imagens faciais capturadas nos processos de validação visualmente compatíveis com a titular da conta.

Nesse contexto, não prospera o argumento de que a ausência de certificação pela ICP-Brasil tornaria a assinatura eletrônica inidônea para comprovar as contratações. A exigência de certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira restringe-se às assinaturas eletrônicas qualificadas, sem excluir a validade das demais modalidades.

O art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 reconhece expressamente a eficácia de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil quando aceitas pelas partes como método válido de manifestação de vontade
,
condição satisfeita no caso, conforme a cláusula 10.12 das Condições Gerais do Empréstimo Consignado
(ids. 356637949
e
356638850)
, que contém declaração expressa da
apelante
sobre a validade e eficácia da contratação por suporte eletrônico mediante coleta de dados biométricos e aceite eletrônico
por
senha.

A propósito, “
negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a
um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual
”
(
STJ,
REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe
de 27/9/2024)
.

Do mesmo modo, a alegação de fragilidade da biometria facial não se sustenta quando confrontada com os registros técnicos apresentados, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar falha no sistema de validação utilizado pela instituição financeira.

In
existe, portanto, vício formal que inquine as avenças.

Aliás, “
o
conjunto dos elementos técnicos apresentados revela coerência interna, rastreabilidade e compatibilidade com a pessoa do contratante, não havendo indício objetivo de fraude por terceiro, vício de consentimento ou defeito na prestação do serviço
”
(
TJMT,
N.U 1030589-12.2024.8.11.0041,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 31/03/2026,
p
ublicado no DJE 06/04/2026)
.

Outrossim, o
Boletim de Ocorrência n. 2025.138503
(id.
356637921
)
, embora ateste que a recorrente reputou fraudulentas as contratações, não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório examinado.
De fato, trata-se de
documento unilateral, lavrado a partir da narrativa do próprio comunicante, sem qualquer investigação ou juízo acerca da veracidade do rel
atad
o, de modo que sua simples juntada não supre a ausência de prova concreta de fraude
,

ônus que, no contexto dos autos, não foi minimamente satisfeito pela apelante, diante da robustez dos elementos probatórios apresentados pela instituição financeira.

À vista disso, r
econhecida a regularidade das contratações, os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente configuram exercício regular de direito,
afastando qualquer pretensão indenizatória a título de danos morais
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCILEI DE ARRUDA
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
0
% para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026